Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGADA AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ART. 185 CTN. TEMA REPETITIVO N. 290/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução fiscal, rejeitou os embargos de terceiro e manteve a penhora sobre veículo. O apelante alega ser adquirente de boa-fé do automóvel e defende que a penhora fora determinada e registrada após a aquisição do bem, inexistindo prova de insolvência do devedor original, razão pela qual pugna pelo levantamento da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de fraude à execução fiscal e, por conseguinte, em constatar a validade da penhora determinada sobre veículo adquirido pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 185 do Código Tributário Nacional, há presunção absoluta de fraude à execução fiscal quando a alienação do bem ocorre após a inscrição do débito em dívida ativa, se não houver reserva de bens suficientes para o pagamento do débito tributário, dispensando-se a comprovação de má-fé do adquirente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema Repetitivo n. 290, decidiu que a alienação de bens após a inscrição do devedor em dívida ativa basta para caracterizar fraude à execução fiscal.
5. Nos termos do que dispõe o artigo 792, § 2o, do Código de Processo Civil, figura como dever do adquirente de veículo agir com a cautela necessária no sentido de se certificar acerca da situação do bem e de eventuais débitos tributários existentes em nome do proprietário registral, a fim de verificar os riscos que a aquisição pode oferecer, sobretudo nos casos de sucessivas alienações sem a devida formalização no órgão de trânsito.
6. Inexistindo prova de que o devedor possui outros bens para o pagamento integral do débito tributário, mostra-se inviável afastar a constrição patrimonial sobre o veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento: A presunção de fraude à execução fiscal é absoluta quando a alienação do bem ocorre após a inscrição do devedor em dívida ativa, dispensando a prova de má-fé do adquirente.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CTB, arts. 123 e 134; CPC, art. 792, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; REsp n. 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290); TJDFT, Acórdão 1908130, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 15/08/2024; Acórdão 1857383, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 02/05/2024; Acórdão 1809898, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 31/1/2024.